Tribunal: TJMT
Processo: 1020888-82.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020888-82.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), ELIVELTON ROSALVO DOS SANTOS - CPF: 063.395.751-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELY RODRIGUES KRAEMER - CPF: 060.937.201-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HISTÓRICO DE AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), nos autos de Auto de Prisão em Flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 147-B do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. A impetração sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando fundamentação genérica, ausência de contemporaneidade e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima em contexto de violência doméstica reiterada.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente no histórico reiterado de violência doméstica física e psicológica narrado pela vítima e corroborado por testemunhas.

2. Os relatos de agressões físicas durante a gestação, ameaças de morte, controle psicológico e comportamento agressivo do paciente evidenciam risco concreto à integridade física e psíquica da ofendida.

3. O comparecimento do paciente à unidade de pronto atendimento em estado exaltado, causando tumulto e intimidando a vítima na presença de terceiros, demonstra contemporaneidade do risco e possibilidade concreta de reiteração delitiva.

4. A necessidade de intervenção policial e o temor manifestado pela vítima reforçam a adequação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da ofendida.

5. A existência de medidas protetivas de urgência e o contexto de violência doméstica autorizam a custódia cautelar, nos termos dos
arts
. 312, §3º, I, e 313, III, do CPP.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do uso reiterado de violência e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

7. Condições pessoais favoráveis e ausência de antecedentes criminais não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar.

8. A ratificação da decisão liminar mostra-se necessária, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia apta à concessão da ordem.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à integridade física e psicológica da vítima em contexto de violência doméstica. 2. O histórico reiterado de agressões físicas, violência psicológica e ameaças de morte justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a possibilidade concreta de reiteração delitiva e intimidação da vítima. 4. A existência de medidas protetivas de urgência reforça a necessidade da segregação cautelar em crimes de violência doméstica. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 147 e 147-B do Código Penal; arts. 282, I, II e §6º, 312, caput e §3º, I, e 313, III, do Código de Processo Penal; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC n. 992.914/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 14/05/2025, DJEN 20/05/2025; STJ – AgRg no HC n. 892.673/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 29/04/2024; STJ – AgRg no HC n. 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/03/2023; STF – Súmula n. 691.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELIVELTON ROSALVO DOS SANTOS

apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1015368-96.2026.8.11.0015, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 147 e 147-B do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de inexistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que ausentes elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública, que se basearia na gravidade abstrata dos crimes, não haveria contemporaneidade e que outras medidas cautelares diversas da prisão seriam capazes de resguardar a ordem pública.

Pugna, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Documentação juntada (Id. 367389350, 367389351 e 367389353).

Pedido liminar indeferido (Id.

367597866
).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id.
367620866
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina Bardusco Silva
, opinou

pela denegação da ordem (Id.
369534373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente autoridade apontada coatora fundamentou:

(...) Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE pela suposta prática dos crimes previsto nos artigos 147 e 147- B, ambos do Código Penal.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2026.141777, que a GUPM foi solicitada, via COPOM, por servidora da UPA André Maggi informando possível situação de violência doméstica envolvendo uma paciente.

A equipe médica relatou que o suspeito, marido da vítima, chegou à unidade alterado, apresentando comportamento agressivo, motivo pelo qual foi solicitado apoio policial.

Em conversa com a vítima, a qual se encontrava acompanhada de sua genitora, foi relatado que vem sofrendo, de forma reiterada, violência psicológica e física por parte do suspeito.

Segundo a vítima, em decorrência das agressões, teve complicações durante a gestação, resultando em parto prematuro de sua filha.

Narra a vítima que já foi agredida com socos, apresentando hematomas em ocasiões anteriores.

Em relato, a genitora confirmou os fatos, pois já presenciou diversas agressões, inclusive uma situação em que o suspeito arremessou um objeto contra a vítima, atingindo a região do seio e causando lesão.

Segundo informações, o requerido o suspeito já proferiu ameaças de morte tanto contra a vítima quanto contra a genitora.

Em interrogatório, o autuado negou as agressões e ameaças que lhe são atribuídas.

Antecedentes criminais ao ID 232073738 sem anotações.

O Ministério Público se manifestou pela homologação do flagrante e, ainda, pela conversão em prisão preventiva.

A Defesa se manifestou pela concessão de liberdade provisória ao indiciado.

Fundamento. Decido.

Analisando o auto de prisão em flagrante, tenho como regular a sua lavratura, uma vez que foram respeitadas as regras legais e constitucionais atinentes à espécie, razão pela qual, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE.

No que toca a custódia cautelar, considerando-se a gravidade do delito, a reiteração narrada pela vítima e o fato desta haver representado contra o indiciado e requerido medidas protetivas, concluo assistir razão ao Ministério Público, revelando-se a prisão preventiva o único meio eficaz ao resguardo da integridade física e psíquica das ofendidas.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos legais, ACOLHO o pedido formulado pelo Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de ELIVELTON ROSALVO DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do custodiado.

ALIMENTE-SE o Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP. (...). (grifos meus).

Ao indeferir o pedido liminar este
Relator
consignou:

A decisão que converteu a prisão em preventiva está minimamente fundamentada, amparada nos elementos constantes nos autos, não se constatando neste momento patente constrangimento ilegal.
Vejamos:

Em sede de análise preliminar, verifico que a princípio os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados, preenchido, assim, o
fumus
comissi
delicti.

Em sede de cognição sumária, própria da análise liminar, não verifico a existência de manifesta ilegalidade ou flagrante teratologia apta a justificar a concessão da medida de urgência postulada.

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e encontra amparo em elementos concretos extraídos dos autos. A conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva não se revela, ao menos neste momento processual, ilegal ou desproporcional. Isso porque tal medida decorre da conduta do paciente que, teria comparecido na UPA onde estavam a vítima e a filha do casal, ocasião em que teria ameaçado a vítima de morte, circunstâncias indicativas de risco concreto à integridade física e psíquica da ofendida e de possível reiteração em violência.

Narrou a vítima em suas declarações que:

(...)
Afirma que o relacionamento sempre foi conturbado, relatando que o suspeito é agressivo, violento e explosivo. Informa que já sofreu agressões físicas por parte dele, inclusive durante a gestação, o que teria ocasionado a antecipação do parto; relata ainda que o suspeito já a enforcou, desferiu tapas e arremessou objetos contra a declarante
,
porém nunca registrou ocorrência anterior contra ELIVELTON.
Relata que, na presente data, por volta das 18h00min,
decidiu levar a filha do casal para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento situada na Avenida André Maggi, em razão de a criança estar com febre desde o dia anterior, tendo comunicado o fato a ELIVELTON
, o qual afirmou que não a acompanharia, pois iria sair para comer pizza com colegas de trabalho, considerando exagero levar a criança para atendimento.
Informa que, quando já se encontrava na unidade de saúde, enviou um vídeo da criança chorando intensamente, o que teria deixado ELIVELTON extremamente irritado, ocasião em que
ele compareceu ao local exaltado, passando a gritar com a declarante na presença de médicos, enfermeiros e demais pacientes, dizendo que não estava nem aí e que ela iria ver, em tom ameaçador, afirmando que, caso continuasse a encher seu saco, retiraria a filha da declarante e resolveria a situação de outra forma.
A declarante acredita que o suspeito não foi mais explícito nas ameaças em razão da presença de testemunhas,
ressaltando, contudo, que ele frequentemente a ameaça de morte, dizendo que irá matá-la e ficar com a criança, além de afirmar que sairá de casa e buscará a guarda da filha, o que a faz temer registrar ocorrências contra ele. Relata, ainda, sofrer violência psicológica de forma contínua, afirmando que ELIVELTON controla seus horários de entrada e saída, envia mensagens depreciativas ao longo do dia, dizendo que ninguém nunca irá querer se relacionar com a declarante, que ela não serve para nada, sendo uma péssima esposa e mãe. Afirma que o suspeito se altera com facilidade, demonstrando comportamento extremamente explosivo, e que, em razão disso, apresenta episódios frequentes de taquicardia.
Informa que somente teve coragem de agir na presente data em razão de os fatos terem ocorrido na presença de terceiros, os quais acionaram a polícia, ressaltando que possui muito receio de que o suspeito consiga retirar a guarda de sua filha (...)

Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, não verifico descompasso entre a decisão impugnada e os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, sendo certo que o juízo se utilizou de elementos concretos para fundamentar a imposição da medida.

Com esse breve resumo do caso entendo ser necessário colher as informações da autoridade apontada coatora quanto ao caso concreto, bem como seja colhido o parecer de PGJ para análise do feito em mesa.

Dessa forma, considerando que a concessão da ordem de Habeas Corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na hipótese vertente, INDEFIRO a liminar postulada e determino o cumprimento dos seguintes atos:
(...)
.

Ao prestar suas declarações a autoridade coatora relatou que
o Ministério Público apresentou a denúncia no dia
14/05/2026, que foi recebida
e que

o
feito
está
aguard
a
ndo

a
citação do paciente para seu
regular
prosseguimento
.

Conforme relato constante dos autos
,
há histórico de violência doméstica e familiar em que a vítima relata possíveis abusos psicológicos e físicos, inclusive
durante
a gravidez,
sendo que apesar de a vítima estar com a filha pequena e doente em pronto atendimento
de saúde
não impediu que o paciente comparecesse até o
local
descontrol
ado
e agressivo
, sendo necessária a intervenção dos presentes para
a proteção
da vítima e
de
sua filha
.

A vítima solicitou medidas protetivas de urgência (Id. 367389353)
estando, portanto, preenchidos os requisitos do
s
art
igos 282, I e II, §6, art. 312, §3º
, I e art. 313, III, todos do Código de Processo Penal.

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)
.

§ 6º
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)
.

§ 3º
Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o
modus operandi,
inclusive
quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa
ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)
.

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

(grifos meus)

Em situação análoga, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento no art. 21-E, inciso IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, visando ao relaxamento ou revogação da prisão preventiva decretada por crimes de lesão corporal e injúria em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada e se há ilegalidade manifesta que permita a concessão da ordem pleiteada, considerando a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva foi considerada suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, destacando-se a especial reprovabilidade dos fatos e a periculosidade concreta do autuado, evidenciada pela ameaça e agressão à vítima
.

4. A jurisprudência considera legítima a segregação cautelar para preservar a integridade física ou psíquica das vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada não pode ser acolhida, pois trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal.

7. É possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, sem que isso represente atuação ex officio, não havendo ilegalidade na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva pode ser decretada para preservar a integridade física ou psíquica das vítimas em casos de violência doméstica
. 2.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores
. 3. A desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena não pode ser inferida antes da conclusão do julgamento da ação penal. 4. O magistrado pode decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público sem atuar ex officio".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, inciso II; RISTJ, art. 21-E, inciso IV, c/c art. 210.Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 892.673/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no HC 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023.

(
AgRg
no HC n. 992.914/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025) (grifos meus).

Eventuais condições subjetivas do paciente não desconstroem a gravidade concreta do quadro histórico de violência contra a mesma vítima, descumprimentos sucessivos logo após a intimação e insuficiência prática das medidas anteriormente impostas.

A propósito, nesse sentido, dispõe o Enunciado 43, da TCCR/TJMT que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A mera possiblidade de reiteração das condutas imputadas ao paciente torna inadequadas alternativas como monitoramento eletrônico, pois a liberdade do paciente coloca em risco a integridade psicológica da vítima.

A propósito:

(...)
As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os pressupostos legais, nem autoriza por si só a substituição por cautelares alternativas diante da gravidade
e reiteração
das condutas
. (N.U 1028524-36.2025.8.11.0000, Rel. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, j. em 05/10/2025,
Publicado
no DJE 05/10/2025) (grifos meus).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Diante deste quadro complexo envolvendo situação de violência doméstica e familiar
, com uso reiterado de violência e grave ameaça, medidas protetivas deferidas,
a revogação da prisão preventiva neste momento ou sua substituição por cautelares diversas da prisão seria temerária e colocaria em risco a integridade física da vítima
de forma não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso na decisão judicial que determinou a prisão preventiva do paciente, revelando-se ausente o alegado constrangimento ilegal.

Com essas considerações, e em harmonia com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
ELIVELTON ROSALVO DOS SANTOS
, mantendo-se o entendimento firmado na decisão liminar, por subsistirem, no caso concreto, os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026